Tribunal: TJMT
Processo: 1018207-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018207-09.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEIDE ORNELAS PADIN - CPF: 424.368.851-68 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – DÉBITO FRAUDULENTO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – DANO MORAL – INOCORRENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 978,24 – 11/12/2020) “
sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito fraudulento.

Em suas razões recursais a parte recorrente
aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), notadamente, no caso em testilha,
em consulta efetuada por este magistrado, via sistema CDL- Cuiabá, vislumbro que, a parte recorrente
, possui
negativação anterior

(LUISACRED – R$ 335,46 – 24/07/2020; PGE MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 39,86 – 30/09/2020; PGE MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 130,83 – 04/12/2020)
à realizada pela parte recorrida,
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022